Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-43.2019.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-43.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TCHAGO SANAGIOTTO - CPF: 852.077.301-00 (APELADO), KAREN ALEXANDRA ELLER - CPF: 045.523.609-73 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
`UNANIMIDADE, REJETOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DEU PROVIMENTO, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MORTE DE PEIXES CAUSADA PELA PARALISAÇÃO DO AERADOR ARTIFICIAL – PERDA DE HORTALIÇAS CULTIVADAS NO SISTEMA HIDROPÔNICO EM VIRTUDE DA DESCONTINUAÇÃO DO BOMBEAMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

No caso, restou
comprovada
a falha na prestação do serviço decorrente da interrupção de energia elétrica, bem como o nexo de causalidade com o evento danoso, o que enseja o dever da Concessionária de indenizar o Consumidor pelos danos materiais sofridos.

No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser fixado,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréo, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 64.620,00 (sessenta e quatro mil seiscentos e vinte reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 209170177).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, inicialmente, que não foi devidamente intimada da sentença, porquanto realizada em desacordo com o disposto no artigo 205, §3o, do Código de Processo Civil e na Portaria n. 161/2017 da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduz que foi validamente intimada apenas acerca do cumprimento de sentença, ocasião em que opôs embargos de declaração, levantando a referida nulidade em preliminar, nos termos do art. 272, §8o, do CPC. No entanto, o Magistrado Singular, afirmando não haver nulidade na intimação do ato sentencial, não conheceu do recurso por considerá-lo intempestivo.

Ressalta que a intimação da sentença foi a única que ocorreu exclusivamente pela plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe e que todas as demais foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, circunstância que enseja a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir da intimação da sentença.

Quanto ao mérito, relata que o Apelado propôs a presente demanda pleiteando indenização por danos morais e materiais, em virtude de prejuízos sofridos com a mortandade de peixes e perda da plantação de hortaliças que cultivava, alegando que houve a interrupção do fornecimento de energia em seu imóvel nos dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2019. Entretanto, não apresenta nenhum documento capaz de comprovar os supostos prejuízos suportados e sua extensão.

Argumenta que o Juízo de Primeira Instância fixou a quantia da indenização por danos materiais no exato valor perseguido na exordial, quantia esta baseada exclusivamente em um “diagnóstico técnico” anexado no id. 21823782, documento este produzido unilateralmente pelo Recorrido.

Enfatiza que o Apelado não trouxe qualquer evidência acerca dos rendimentos de sua atividade comercial (rural) anteriores ao evento narrado na presente demanda, como notas fiscais de venda, recibos, comprovantes de transação bancária, entre outros. Apenas são apontados os possíveis prejuízos e seus respectivos valores.

Por fim, insurge-se quanto à inadequação da distribuição do ônus da sucumbência, afirmando a ocorrência de sucumbência recíproca, visto que o pedido de indenização por danos morais foi julgado totalmente improcedente.

Destaca que, diante da inexistência de nexo causal entre o alegado dano e o serviço prestado pela concessionária, não há que se imputar qualquer tipo de responsabilidade a si, de modo que a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente o pedido.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de intempestividade do Recurso. No mérito, defende a manutenção da sentença (id. 209170194).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréo, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 64.620,00 (sessenta e quatro mil seiscentos e vinte reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 209170177).

Denota-se dos autos que o Recorrido, Fabio Malaquias Gomes, propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

alegando que possui um viveiro de cultivo de peixes (tilápia) e uma estufa hidropônica de hortaliças (alface e almeirão), localizados na Estancia Nossa Senhora da Salete, no Município de Poxoréo.

Relatou que, nos dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2019, a mencionada Estância ficou em energia, resultando na perda de 1.100 (mil e cem) tilápias, com peso médio de 800g (oitocentos gramas) cada, além de 17.500 (dezessete mil e quinhentos) pés de alface e 2.500 (dois mil e quinhentos) pés de almeirão, totalizando 20.000 (vinte mil) plantas mortas.

Pontuou que é associado e feirante da associação APRHOLESTE, comercializando os peixes e hortaliças que cultiva na feira Livre Municipal da cidade de Primavera do Leste. Os peixes são vendidos pelo valor de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos) cada, enquanto as hortaliças por R$ 3,00 (três reais) cada.

Ressaltou que, apenas com a perda das hortaliças, teve um prejuízo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Já em decorrência da morte dos peixes, o prejuízo foi de R$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais).

Enfatizou que entrou em contato com a Requerida por telefone nos dias 9.1.2019 e 10.01.2019, relatando todo o ocorrido, conforme os protocolos n. 54320088 e n. 54320150, todavia, nada foi feito para reparar a falha na prestação de serviços. Por essa razão, no dia 11.1.2019, protocolou pessoalmente uma Reclamação Administrativa junto à empresa Requerida, pleiteando o ressarcimento dos danos materiais causados pelos três dias que ficou sem energia elétrica. No entanto, sua solicitação foi indeferida.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos
:

(...) a) a inversão do ônus da prova, em relação ao 2o Requerido, por se tratar de relação consumerista;

b) a condenação da Requerida no pagamento da indenização a título de danos morais, no valor de 10 (dez) salários mínimos; a seu livre e prudente arbítrio.

c) a condenação da Requerida ao pagamento dos prejuízos de ordem econômica causados ao Requerente, conforme exposto, no valor de R$64.620,00 (sessenta e quatro mil seiscentos e vinte reais);

d) a condenação da Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência. (...).

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

(...) a Concessionária requerida, ao procurar isentar-se de sua responsabilidade, sustentou a inexistência de ato ilícito, contudo, juntou apenas documentos extraídos de seu próprio sistema, não sendo suficientes para descaracterizar o seu dever de indenizar, especialmente, porque, para corroborar com sua tese, poderia ter realizado uma análise dos equipamentos danificados, conforme previsão do artigo 206, da Resolução Normativa n. 404/2010, o que não o fez.

Em contrapartida, a parte requerente juntou aos autos documentos necessários para comprovar o prejuízo que teve em sua horta hidropônica e seu tanque de peixes em decorrência da falha da prestação do serviço da suplicada, vez que os laudos técnicos e/ou orçamentos, constatam que a falta de oxigênio para os peixes e hortaliças fora ocasionado por descarga/picos/oscilações na rede elétrica.

Sobre o tema, a ANEEL editou Resolução Normativa n. 360/2009 a fim de assegurar que o consumidor possa ser ressarcido em caso de danos por interrupção abrupta no fornecimento de energia.

Nesta toada, quanto ao valor de reparação material instruído com orçamentos e laudos elaborados por assistência técnica, não elidida sua idoneidade pela parte adversa, a afastar a alegação de excesso ou abuso, é devido o ressarcimento dos danos provocados por falha na prestação de energia elétrica, no montante indicado na petição inicial, qual seja: R$ 64.620,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais).

Do pedido de compensação pelo dano moral

No caso sub judice, em relação ao apontado dano extrapatrimonial (moral), a parte requerente alegou apenas que este decorreu do descumprimento contratual, sem agregar qualquer outra circunstância e sem apontar qualquer outro prejuízo disso decorrente.

Essa circunstância, por si só, não autoriza a compensação, visto que ela, em si mesma e objetivamente, não é reveladora de uma dor caracterizadora do ferimento moral, capaz de legitimar a compensação.

(...)

Para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela parte requerida, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial.

Portanto, não evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana capaz de gerar dor, vexame, sofrimento e humilhação que extrapolam a esfera extrapatrimonial, a de ser afastada a compensação por dano moral.

Assim, não há que se falar em responsabilização da requerida a título de dano moral.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 64.620,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte reais), corrigindo monetariamente pelo índice IPCA-E desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação. [id. 209170177]

A Requerida, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, opôs recurso de embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

(...) Sustenta a parte embargante a nulidade da intimação da sentença proferida, tendo em vista estar em desacordo com o artigo 205, § 3o, do CPC e da Portaria n.o 161/2017 da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduz, que a expedição de intimação da sentença foi feita apenas através do sistema PJE, sem que fosse realizada a publicação no DJE. Assim, requer o embargante a nulidade do processo a partir da intimação da sentença.

Não assiste razão a parte embargante, explica-se.

O Código de Processo Civil dispõe que a intimação será, sempre que possível, feita por meio eletrônico, e quando não, consideram-se feitas pela publicação dos atos no órgão oficial. Nesse sentido dispõe o art. 272 do CPC:

Art. 272.Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

É clara a intenção do legislador em legitimar a intimação eletrônica quando não realizada intimação via diário, a se considerar a época da informatização em que vivemos, sendo certo que, se fosse do seu interesse, a publicação no diário seria uma regra geral, mas não o é.

(...)

Por mais que não houve intimação via DJe, houve intimação eletrônica, legitimada pela Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5o, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, em razão da intempestividade certificada nos autos, e nego-lhes provimento, razão pela qual mantenho incólume a sentença objurgada. (...). [id. 209170189]

Contra essa decisão, a concessionária Demandada, ora Apelante, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por intempestividade.

Da Preliminar de Intempestividade do Apelo

Sabe-se que existem duas formas de intimação eletrônica: aquelas efetivadas por meio dos Portais de Sistemas Eletrônicos dos Tribunais e as realizadas pelo Diário de Justiça eletrônico. A primeira é regulamentada pela Lei n. 11.419/2006, enquanto a segunda está prevista no Código de Processo Civil.

Interpretando esses dois dispositivos legais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o ARESP n. 1.663.952/RJ, firmou o entendimento de que “sempre que a modalidade de intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5o da Lei 11.419/2006) for prevista e aplicável em determinado Tribunal para os advogados devidamente cadastrados, deve esta prevalecer sobre a tradicional intimação pelo DJe”.

É importante destacar que, nesse julgamento, a controvérsia versava sobre duplicidade ou conflito de intimações. A parte havia sido intimada tanto pelo Portal Eletrônico quanto pelo DJe. Com base no entendimento supramencionado, a Corte Especial estabeleceu que, em casos de duplicidade de intimações, deve prevalecer a realizada pelo Portal Eletrônico.

O caso em análise
, todavia, difere daquele enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1663952-RJ. Aqui, não se trata de duplicidade de intimações por meios eletrônicos diversos. Na hipótese, a intimação da sentença foi realizada exclusivamente pelo Portal eletrônico, embora
todas as intimações anteriores
tenham ocorrido pelo Diário de Justiça eletrônico.

Ocorre que, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2018319-RJ ocorrido no dia 20 de fevereiro do corrente ano de 2024, declarou a nulidade de intimação em razão da
alternância de comunicação
aos advogados pelo Portal eletrônico e Diário de Justiça eletrônico, por força do princípio da boa-fé processual, da previsibilidade e da não surpresa.

É esta a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO DJe.
ALTERAÇÃO DE INOPINO
. CIENTIFICAÇÃO DE ATOS FEITAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREJUÍZO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA
. PECULIRIARIDADE DO CASO. INVALIDADE DO ATO.

1. Se as intimações do feito vem sendo intimada por meios do Portal eletrônico e, quando da cientificação da data do julgamento de um recurso, o Judiciário, de inopino e sem prévio aviso aos interessados, altera o meio utilizado e faz uma publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico, surpreendendo a parte e seu representante e causando-lhe prejuízo, já que não pode comparecer ao julgamento e proferir sustentação oral, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou.

2. Recurso parcialmente conhecido e provido. (STJ, Quarta Turma, REsp n. 2.018.319/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/2/2024, DJe de 22/2/2024).

Daí decorrente, tem-se que, dado o manifesto prejuízo e sendo este arguido na primeira oportunidade,
como ocorreu neste caso
, deve-se necessariamente reconhecer a nulidade do ato processual de intimação em virtude da
alternância repentina
do meio de intimação eletrônica (Portal ou Diário eletrônico) pelos Tribunais.

Por tais considerações, a rejeição da preliminar de intempestividade do recurso é medida impositiva.

Do Mérito

É sabido que a as pessoas jurídicas do direito privado, prestadoras de serviços públicos, no desempenho das suas atividades, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por aplicação da teoria do risco administrativo, preconizada no artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O referido artigo assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não há desconsiderar que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva.

O artigo 14, do CDC, é expresso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. (...).

3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. (...). (AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019). (Negritei).

Entrementes, deve-se anotar que a concessionária de serviços públicos não se torna universal e automaticamente responsável por qualquer evento que resulte em prejuízos materiais aos consumidores, porque é imprescindível avaliar se os sinistros decorreram de falhas na prestação dos serviços por ela desempenhados.

Diante disso, mostra-se necessário examinar se os elementos probatórios constantes do caderno processual indicam a deficiência no serviço explorado pela Recorrente, pois, caso contrário, é possível afastar a demonstração de nexo causal entre o comportamento da concessionária e os danos alegados pela parte consumidora.

Ademais, o nexo de causalidade também pode ser objeto de ruptura quando comprovada a ocorrência de excludentes, o que ocorre, por exemplo, quando caracterizada hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, inciso II, do CDC).

Não se ignora que, embora incida no caso a legislação consumerista, tal tutela não induz a automática inversão do ônus da prova, a ponto de isentar o Autor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito tampouco impugnar, a contento, as provas carreadas aos autos pela ré.

Partindo dessas premissas, passa-se ao exame das particularidades do caso concreto.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Recorrida, possui um viveiro de cultivo de peixes (tilápia), bem como uma estufa hidropônica de hortaliças (alface e almeirão), localizados na Estância Nossa Senhora da Salete, no Município de Poxoréo, que recebe energia elétrica da Recorrente na Unidade Consumidora n. 904865.

Os documentos colacionados, juntamente com a inicial, demonstram a veracidade da alegação autoral de que houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica na mencionada propriedade, por um período de três dias consecutivos, que resultou na perda das hortaliças e na morte dos peixes que cultivava.

O
Diagnóstico Técnico
apresentado pelo Médico Veterinário, Luciano Auri dos Santos Flores (id. 209164881), é do seguinte teor:

Já o
Diagnóstico de Perda de Produção
, apresentado pelo Engenheiro Agrônomo, Anderson Rosseto (id. 209164881, p. 2), registra:

Daí decorrente, a afirmação da Apelante de que “o apelado não traz nenhum documento hábil à comprovação dos supostos prejuízos suportados e sua extensão”, não se sustenta.

Quanto ao argumento da Recorrente de que “o Juízo
a quo
reconheceu em sua integralidade a força probante do documento produzido unilateralmente pelo Apelado e que, ao assim agir, acabou por
violar os dispositivos legais atinentes à produção da prova pericial
”, conforme esclarecido pela parte recorrida (id. 209170165, p. 3), os peixes e hortaliças foram mantidos no mesmo local, seguindo instrução da própria Apelante, para realização de vistoria, sendo descartados somente após a conclusão deste procedimento.

É importante destacar que tais fatos não foram contestados pela concessionária Demandada.

Aliás, no documento intitulado
Carta de Indeferimento
, anexado pela própria Apelante (id. 209170162, p. 3), constam informações que confirmam a realização da vistoria, veja-se:

Verifica-se, portanto, que a Apelante não se se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade.

Desse modo, ausente prova capaz de contrapor os laudos apresentados pelo Apelado, ou justificativa capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, deve a concessionária de energia elétrica ser responsabilizada pelos prejuízos materiais suportados pelo Recorrido, visto que devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15” (TJ-MT 00005957320168110028 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 43.882/2016 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 03/08/2016).

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente da interrupção do serviço de energia fornecido, é dever da Concessionária/Apelante ressarcir a parte Autora/Recorrida o prejuízo material por ela sofrido.

Quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a parte autora teve seus pedidos julgados parcialmente procedentes, o que impõe a sucumbência recíproca, devendo, portanto, o percentual arbitrado na sentença ser aplicado
pro rata
entre os litigantes.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade

e, no mérito,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, tão somente para alterar a sentença recorrida, a fim de redistribuir o ônus de sucumbência na forma
pro rata
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024